Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-49.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011553-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEVAIL NUNES DE ALMEIDA - CPF: 274.561.291-34 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público; inexistindo de plano elementos a infirmar a regularidade do faturamento, e, portanto, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011553-49.2020.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEVAIL NUNES DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Faturas, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais” (Número Único 1010931-61.2020.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado à ré/agravada a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora (UC nº 6/1243258-9) até a conclusão do processo, pois, segundo apreciação do magistrado, não há provas a amparar a probabilidade do direito alegado pela autora e, por outro lado, a situação desta não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da RN nº 878/2020 da ANEEL (cf. ID 44390959).

A agravante alega que “
não reconhece o consumo desproporcional imposto pela
(agravada)
com as faturas emitidas nos meses de maio de 2019 a abril de 2020, pois a sua residência é simples e com poucos aparelhos domésticos”
, e diz que
“a ré não realizou nenhuma vistoria em sua unidade consumidora
(...)
para justificar o aumento excessivo na cobrança de energia”
.

Sustenta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, eis que
“os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações”
, isto é, a desproporcionalidade dos valores das faturas referentes aos meses de maio de 2019 a abril de 2020,
“bem como o descaso da requerida em não instalar um novo medidor no local, emitindo contas discrepantes da realidade, suspendendo o fornecimento de energia elétrica”
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à Energisa que
“restabeleça ou se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da UC nº 6/1243258-9, em relação às cobranças abusivas dos meses de dezembro/2019, março/2020 e abril/2020”
; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. ID 44382988).

A decisão de ID 45136997 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões pela agravada (cf. ID 52411957).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pela agravante.

A agravante ajuizou ação declaratória/indenizatória contra a Concessionária/agravada, buscando a declaração de inexistência dos débitos faturados e cobrados nos meses de dezembro/2019, março/2020 e abril/2020 em relação ao consumo de energia elétrica de sua residência/unidade consumidora, pois, segundo argumenta a autora, o consumo e valores detectados nesses meses não são condizentes com o seu consumo médio e nem com a
“simplicidade do seu lar”
, já que não possui muitos eletroeletrônicos, tampouco desenvolve atividades que demandam alto consumo de energia, e, diante de tais circunstâncias, em sede de tutela de urgência, pleiteou fosse determinado à ré Energisa que se abstivesse de interromper os serviços e de efetuar apontamentos restritivos em seu nome em razão do inadimplemento dos débitos questionados.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
A requerente afirma que está inadimplente apenas com as faturas em discussão, entretanto o histórico de contas (id. 31391056) demonstra que em verdade se encontra igualmente inadimplente com as faturas de janeiro e fevereiro de 2020, totalizando 05 faturas pendentes de pagamento.

Tem-se que, a autora afirma que os valores cobrados não condizem com seu consumo, todavia não trouxe qualquer demonstração da sua média de consumo anterior.

Ademais, as únicas faturas que foram juntadas e que não estão em discussão não diferenciam de forma exorbitante com as demais faturas, sendo março no valor de R$298,61 e agosto R$133,12.

Assim sendo, o fato de estar inadimplente com mais faturas além das que se pretende discutir e que inexiste nos autos qualquer parâmetro para análise segura de sua média de consumo anterior, o pedido liminar não merece prosperar.

No que se refere ao pedido para que sejam consideradas faturas futuras, este também não merece prosperar, pois o poder Judiciário não pode chancelar o consumo de energia elétrica presente e futuro, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a suspensão do serviço e negativação de dados do devedor.

No mais, registro que em que pese a ANEEL ter editado a Resolução Normativa 878/2020 em 24.03.2020 para suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores em razão da crise na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2020878.pdf), esta somente tem aplicação em situações excepcionais a partir da data de sua edição, o que não é o caso dos autos, posto que a parte autora está inadimplente desde dezembro/2019 e janeiro do corrente ano totalizando com 05 faturas.

Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC.
(...)
.”
(cf. ID 44390959 - Pág. 3).

Como visto, ao apreciar a questão, o MM. Juiz entendeu que os documentos juntados aos autos não são suficientes a convencer quanto à dita irregularidade do faturamento dos meses questionados nos autos.

Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto do raciocínio decisório, não sendo hábeis a demonstrar a presença da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência, pois, com efeito, as ressalvas feitas pelo magistrado sobre a inexistência de parâmetro seguro à constatar variação anômala do faturamento dos meses questionados são extremamente relevantes, e não foram diretamente infirmadas por qualquer novo argumento ou prova trazida agora, em sede recursal, de modo que, inexistem elementos que permitam afastar a presunção de veracidade das faturas de energia elétrica.

A prova até agora constante dos autos realmente não demonstra a ocorrência de erro na leitura do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, ao menos neste momento em que o processo se encontra em seu nascedouro.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, apenas pelos documentos juntados com a inicial e com a presente peça recursal realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, ainda, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto, sendo necessária prévia oitiva da parte adversa e a dilação probatória nos autos de origem.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Custas pela agravante,

observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância (cf. ID 44390959 - Pág. 3).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020